Tribunal: TJSP
Processo: 1033261-35.2020.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTES. Contratação de empresa para prestação de serviços médicos. Cobrança de reajustes contratuais não aplicados. Previsão contratual de reajustamento anual dos preços. Autora que pleiteou o pagamento dos reajustes contratualmente previstos, acrescidos de juros de mora e correção monetária. Prova pericial que reconheceu a previsão de reajustes no contrato, e de valor

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTES. Contratação de empresa para prestação de serviços médicos. Cobrança de reajustes contratuais não aplicados. Previsão contratual de reajustamento anual dos preços. Autora que pleiteou o pagamento dos reajustes contratualmente previstos, acrescidos de juros de mora e correção monetária. Prova pericial que reconheceu a previsão de reajustes no contrato, e de valor a ser adimplido pela ré. Direito aos reajustes reconhecido pela sentença de procedência do pleito autoral. Correção monetária a partir da data do vencimento dos reajustes. Juros de mora a contar do inadimplemento, por se tratar de obrigação positiva e líquida. Aplicação dos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, e da Emenda Constitucional no 113/2021.
Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos, com observação quanto ao termo inicial dos juros de mora, readequado de ofício.